Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-35.2023.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003209-35.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[EUCLIDES PEDRO DE BARROS - CPF: 095.253.941-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEVAIR APARECIDO DE BARROS - CPF: 207.586.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PAULA DIAS - CPF: 057.036.281-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PROVA DIGITAL PRODUZIDA PELA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL CORROBORATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ÁUDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o recorrente pela prática do crime de injúria racial, tipificado no art. 2º-A da Lei n. 7.716/89, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da prova digital (áudio gravado pela vítima), alegando ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, sob o fundamento de que a condenação se apoiou exclusivamente na palavra da vítima e em prova ilícita.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova digital por ausência de perícia fonoaudiológica e quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pela prática de injúria racial.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de perícia técnica em prova digital (gravação ambiental) não acarreta nulidade quando a autoria é confirmada por outros elementos probatórios idôneos, como a palavra da vítima e confissão espontânea registrada por policial militar.

2. A cadeia de custódia não se rompe pela simples ausência de metadados ou por alegações genéricas, sobretudo quando a gravação é feita pela própria vítima e não há indício de edição ou adulteração, sendo ônus da defesa demonstrar a inautenticidade da prova.

3. A palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada pelo áudio e pelo testemunho do policial militar que ouviu a confissão extrajudicial do réu, formando conjunto probatório sólido.

4. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente encontra-se isolada frente aos elementos probatórios reunidos, inclusive com transcrição de trechos do áudio que demonstram o teor discriminatório das ofensas proferidas.

5. A jurisprudência pátria e o Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT reconhecem o valor probante da palavra da vítima em crimes com motivação discriminatória, quando corroborada por testemunhos e documentos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de perícia técnica em gravação ambiental não acarreta nulidade da prova quando há confirmação da autoria por testemunho direto e confissão extrajudicial. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige prova de adulteração ou prejuízo concreto, sob pena de rejeição da preliminar. 3. A palavra da vítima, corroborada por prova documental e testemunhal, é suficiente para embasar condenação por injúria racial”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 158, 158-A, 167, 156, 155 e 563, do CPP; art. 2º-A da Lei n. 7.716/89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.048.314, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 05/11/2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.160/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 14/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 3/9/2025; TJMT, N.U 0014949-95.2015.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/12/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EUCLIDES PEDRO DE BARROS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime tipificado no
art. 2-A da Lei n. 7.716/89
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos (Id. 329448400).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública argui, preliminarmente, a nulidade absoluta da prova digital (arquivo de áudio), sustentando violação aos artigos 158 e 158-A do Código de Processo Penal, ante a ausência de exame de corpo de delito e suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima e em prova ilícita, negando o réu a autoria delitiva (Id. 329448401).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 329448402).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, desprovimento do recurso (Id. 340979861).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos de Inquérito Policial que, a ofendida é inquilina do increpado
Euclides Pedro de Barros
e residia em um dos apartamentos de propriedade deste.

Apurou-se que, no dia 02 de março de 2023, o increpado
Euclides Pedro de Barros
dirigiu-se até o apartamento em que a vítima residia, oportunidade em que a ofendida reclamou da falta de água no local, tendo o increpado dito que era só pagar os boletos. A vítima, então, efetuou os pagamentos dos referidos talões de água referente ao mês de fevereiro.

Ocorre que, em consulta com o Departamento de Água municipal, a vítima tomou conhecimento de uma fatura vencida do mês de janeiro de 2023, tendo ela ido até a casa do increpado informá-lo a respeito da situação.

Na ocasião, o increpado
Euclides Pedro de Barros
disse que não era quem precisava de água e que não iria pagar o valor atrasado, tendo a ofendida dito que iria desocupar o imóvel, quando iniciaram uma discussão sobre o pagamento da ocupação do imóvel referente aos dias que a vítima havia ficado na residência.

Neste momento, o denunciado
Euclides Pedro de Barros
passou a ofender a vítima Juliana Paula Dias, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor e etnia, quando proferiu os seguintes dizeres:
“o caminhão que você caiu, carregava só macaco”
. Não obstante, o increpado passou a xingar a ofendida:
“você não é moleque, você é vagabunda” (sic).

Adiante, o increpado passou a dizer que seus apartamentos foram construídos com o suor dele, e que a vítima vivia se prostituindo. Por conseguinte, a vítima acionou uma equipe da polícia militar, que se dirigiu até o local e registrou um Boletim de Ocorrência.

Por fim, insta consignar que a vítima Juliana Paula Dias manifestou interesse de representar criminalmente em desfavor do denunciado
Euclides Pedro de Barros
(Termo de Representação Criminal, id. 119655782).

Sobreveio a sentença condenando o apelante pela prática do crime de Injúria Racial, tipificado no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

1.

Das Preliminares:

a)

Da nulidade da prova digital:

A defesa inaugura sua irresignação suscitando a nulidade da prova consistente no arquivo de áudio acostado aos autos, argumentando que a ausência de perícia técnica e de metadados, bem como o desconhecimento sobre a origem e o manuseio do arquivo, configurariam quebra da cadeia de custódia, em afronta aos ditames do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

Em que pese as alegações da defesa,
a preliminar não merece acolhimento
.

De início, a defesa sustenta a tese de nulidade absoluta por violação ao artigo 158 do CPP, sob a premissa de que o crime de injúria racial, uma vez gravado em mídia digital, materializa-se em vestígio físico (o arquivo de áudio), tornando a voz registrada o próprio "corpo de delito".

Nessa linha de intelecção defensiva, a ausência de perícia fonoaudiológica de comparação de voz tornaria a prova da autoria meramente especulativa, sendo tal laudo indispensável e insuprível pela confissão, nos termos da lei processual.

Imperioso esclarecer que a obrigatoriedade do exame de corpo de delito, prevista no art. 158 do CPP, não possui caráter absoluto e sacramental a ponto de impedir a formação da culpa por outros meios idôneos de prova, mormente quando a materialidade delitiva se encontra evidente e a autoria é corroborada por elementos testemunhais robustos.

No caso em tela, embora a injúria verbal seja, em regra, crime transeunte (que não deixa vestígios), a existência de uma gravação ambiental realizada pela vítima confere-lhe, de fato, um substrato material. Contudo, a ausência de perícia técnica nessa mídia não conduz à absolvição ou à nulidade, por força da aplicação subsidiária do artigo 167 do CPP, que dispõe que
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que a regra do art. 158 deve ser interpretada em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Quando o exame pericial não é realizado - seja por desaparecimento dos vestígios, seja por desnecessidade diante da clareza dos demais elementos -, a prova testemunhal e documental supre validamente a sua ausência.

Nesse sentido:

Nos casos de impossibilidade da realização da perícia técnica, esta Corte tem admitido a utilização da prova testemunhal ou de outros meios de prova, ao conjugar as disposições dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, para aferição da materialidade delitiva. Precedentes. (...) (STJ, HC n. 1.048.314, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 05/11/2025).

A tese defensiva de que a prova seria "especulativa" sem a perícia de voz cai por terra ao confrontarmos o áudio com a prova oral judicializada. Não estamos diante de uma interceptação telefônica de interlocutor desconhecido, mas de uma gravação feita pela própria vítima, Juliana Paula Dias, no momento da discussão presencial.

Mais do que isso, a autoria vocal é ratificada pelo depoimento do Policial Militar Herik Maykon Flores Gonçalves. O agente estatal afirmou em juízo que, ao chegar ao local, o próprio apelante, embora estressado, confessou ter proferido as ofensas, admitindo que
xingou ela realmente de macaca e vagabunda
.

Ora, se uma testemunha dotada de fé pública ouviu a confissão do réu acerca do conteúdo das ofensas logo após os fatos, e se a vítima confirma a autoria das falas registradas no áudio, a exigência de uma perícia de espectro de voz torna-se um formalismo desnecessário para o deslinde da causa. A prova testemunhal (vítima e policial) supriu, com sobra de certeza, a ausência do laudo pericial, validando a autoria nos exatos termos do art. 167 do CPP.

Não se trata, portanto, de validar a condenação apenas com base na confissão (o que seria vedado pelo art. 158 isoladamente), mas sim de alicerçar o decreto condenatório em um conjunto probatório onde a prova testemunhal supre a pericial, confirmando que a voz que proferiu a injúria racial "macaca" emanou, indubitavelmente, do apelante.

Ademais, tratando-se de mídia trazida pela vítima, esta possui natureza de prova documental, cuja autenticidade não foi abalada por qualquer contraprova técnica da defesa - que se limitou a alegar a ausência de metadados sem apontar adulteração concreta. O ônus de provar que a voz não era sua, ou que o áudio foi manipulado, incumbia à defesa (art. 156 do CPP), encargo do qual não se desincumbiu.

Acerca do tema:

1. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é considerada prova lícita, desde que não haja proteção de sigilo legal, e não configura interceptação telefônica que exige autorização judicial.2. A jurisprudência desta Corte consolidou que tais provas podem ser utilizadas na persecução penal, mesmo sem o conhecimento dos demais envolvidos, desde que realizadas por um dos participantes. (...). (STJ, AgRg no RHC n. 212.160/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Destarte,
REJEITO
a tese de indispensabilidade da perícia fonoaudiológica, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada.

b) Da quebra da cadeia de custódia:

No que concerne à quebra da cadeia de custódia, disciplinada nos arts. 158-A e seguintes do CPP e formalizada com o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), esta visa garantir a idoneidade do elemento material da prova, assegurando que o caminho percorrido pelo vestígio, desde sua coleta até a análise judicial, esteja livre de interferências ou adulterações. É, de fato, um desdobramento das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, a interpretação desse instituto não pode conduzir a um formalismo exacerbado que inviabilize a persecução penal, especialmente quando não há indícios concretos de contaminação da prova.

No caso em apreço, o arquivo de áudio não foi produto de interceptação telefônica ou captação oculta por terceiros desconhecidos, mas sim uma gravação ambiental realizada ou obtida pela própria vítima, Juliana Paula Dias, e entregue voluntariamente à autoridade policial no momento do registro da ocorrência. Trata-se, portanto, de prova documental trazida pela parte ofendida, sobre a qual incide o contraditório diferido.

Compulsando os autos, verifico que a defesa se limitou a alegar a nulidade de forma genérica, sem apontar, objetivamente, qualquer trecho que sugerisse edição, montagem ou supressão de conteúdo. Como bem pontuado na r. sentença, a defesa
não indica de forma objetiva qualquer indício de adulteração
. O ônus de provar a inautenticidade da prova incumbe a quem a alega (art. 156 do CPP), não bastando meras conjecturas sobre a ausência de metadados para invalidar o elemento de convicção.

A alegação de nulidade por ausência de perícia de voz ou metadados esbarra na premissa fundamental do Direito Processual Penal pátrio:
pas de nullité sans grief
.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a defesa limitou-se a lançar dúvidas genéricas sobre a prova, sem apontar, de forma objetiva, qualquer trecho que indicasse montagem, supressão ou adulteração do conteúdo. O ônus de provar a inautenticidade da prova incumbe a quem a alega (art. 156 do CPP).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a simples alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de adulteração ou prejuízo, não gera nulidade. A eficácia probatória da mídia deve ser valorada em conjunto com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:

3. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis.

4. O princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada. (...) (STJ, AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Ademais, a prova digital em questão não é isolada. Ela encontra forte ressonância na prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Exigir perícia técnica em todo e qualquer arquivo de áudio trazido pela vítima, mormente quando o conteúdo é confirmado por testemunhas, seria atentar contra a celeridade e a razoabilidade processual.

No caso em exame, a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada “fragilidade da prova”, pois teve amplo acesso aos elementos colhidos nas duas etapas da persecução penal e, ao longo da instrução, pôde suscitar as arguições que entendesse pertinentes.

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo ou indícios de adulteração,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

2.

Do Mérito - Pleito absolutório:

Ultrapassada a questão prefacial, passo a examinar o mérito recursal. A defesa clama pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade probatória e a tese de que haveria apenas "palavra contra palavra".

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 329447893), pelo arquivo de áudio validado (Id. 329448351) e pela prova oral judicializada.

Registre-se, ademais, que os fatos ocorreram em 02.03.2023, já na vigência da Lei n. 14.532/2023, diploma que conferiu tratamento mais gravoso à injúria racial ao inseri-la no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989, de modo que o enquadramento jurídico adotado na sentença revela-se plenamente compatível com o regime legal atualmente vigente.

A injúria racial ocorre quando a ofensa à dignidade ou ao decoro é proferida com base em elementos como raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, revelando conteúdo discriminatório e preconceituoso. Trata-se de delito que exige, para sua caracterização, a presença de dolo específico, consistente na vontade de atingir a vítima em razão de suas características identitárias, sendo imprescindível a comprovação da intenção discriminatória para a responsabilização penal.

Nesse contexto, considerando que o crime de injúria exige a comprovação do dolo específico, revela-se igualmente necessário atentar para a força probatória dos elementos constantes nos autos. A palavra da vítima ostenta relevante valor probatório, sobretudo pela natureza da conduta imputada, muitas vezes praticada sem testemunhas. Contudo, é imprescindível que suas declarações encontrem respaldo em outros elementos de prova, ainda que mínimos, aptos a conferir verossimilhança às alegações e a assegurar a segurança da condenação.

A vítima
JULIANA PAULA DIAS
apresentou relato firme, coerente e detalhado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Narrou que, ao discutir com o réu sobre questões de locação e contas de água, foi agredida verbalmente com expressões de cunho racista. Vejamos:

Relatou que alugou um imóvel de propriedade do réu e, após alguns dias sem abastecimento de água, procurou Euclides para resolver a situação. Durante essa conversa, ele teria exigido o pagamento de uma mensalidade que, segundo Juliana, era referente a outro inquilino. A partir daí, iniciou-se uma discussão. A ofendida afirmou que, durante o conflito, Euclides passou a ofendê-la verbalmente, incluindo o uso da palavra “macaca” e “vagabunda”. Mesmo após a chegada da polícia, o réu teria mantido uma postura agressiva e continuado com os insultos. Juliana confirmou que os xingamentos tinham conotação racial e que foram feitos na presença dos policiais. Por fim, ela declarou que atualmente não recebe ameaças nem mensagens do réu. (Trecho extraído da sentença – Id. 329448400).

Para além da palavra da vítima, há elemento de prova contundente que fulmina a tese defensiva: o depoimento do Policial Militar
HERIK MAYKON FLORES GONÇALVES
, o qual, compromissado na forma da lei, relatou em juízo que:

Ela morava nas quitinetes em frente a casa dele e acho que ela foi lá no, no dia, reclamar sobre umas contas de água que estavam atrasadas, que foi antes dela entrar na casa e ela nos relatou que ele xingou ela de macaca, vagabunda, coisa e tal. (...) A casa dele é tipo um comércio na frente. Ele estava num balcão, né, pro lado de dentro, a gente perguntou pra ele o que estava acontecendo e ele disse que ela já estava com pagamento atrasado de aluguel e devido a situação dele lá que ele estava com programa de saúde, ele estava muito estressado e acabou xingando e confessou que xingou ela realmente de macaca e vagabunda. (Trecho extraído da sentença – Id. 329448400).

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

A versão apresentada pelo apelante
EUCLIDES PEDRO DE BARROS
, em seu interrogatório judicial, negando a injúria racial e alegando ter dito apenas
você faz suas macacadas
, mostra-se inverossímil e isolada. O áudio transcrito na sentença é claro ao registrar as frases:
"o caminhão que você caiu, carregava só macaco"
e
"é, macaco"
. Não há margem para interpretação diversa que não a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima valendo-se de sua cor/raça.

A testemunha arrolada pela defesa,
RENER JOSÉ TAVARES
, em nada socorre a tese absolutória. Seu depoimento foi evasivo. Ele afirmou estar presente, mas disse que
não consegue afirmar se ela falou coisa demais para ele
e que
não conseguiu confirmar se Euclides chamou Juliana de 'macaca'
. Ora, "não confirmar" não é o mesmo que "negar peremptoriamente". O fato de uma testemunha não ter ouvido ou prestado atenção em determinado trecho da discussão não anula a prova positiva produzida pela vítima e pelo policial militar que ouviu a confissão
in loco
.

Ademais, a defesa não apresentou quaisquer provas aptas a tolher a confiabilidade dos testemunhos, que se mostram válidos, legítimos e verossímeis, viabilizando a formação da convicção deste julgador e afastando a tese isolada de negativa de autoria.

Não se trata, pois, de prova baseada exclusivamente na palavra da vítima. Há a confissão extrajudicial ouvida por agente dotado de fé pública e, crucialmente, o teor do áudio validado.

É cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, nos crimes de ódio, preconceito e discriminação, comumente perpetrados na ausência de testemunhas visuais ou no recôndito das relações privadas, a palavra da vítima assume preponderância ímpar. Não se trata de conferir valor absoluto, mas de reconhecer sua especial relevância quando em sintonia com o contexto fático, como ocorre na espécie.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

5. O conjunto probatório é suficiente e harmônico para comprovar a materialidade e autoria do delito, consubstanciado na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas presenciais, relato policial e confissão extrajudicial do acusado.

6. A jurisprudência pátria atribui especial relevância à palavra da vítima em crimes contra a honra com motivação racial, quando apoiada em elementos externos de prova (STJ, AgRg no HC 946218/RJ; TJMT, Ap. Crim. 1000630-77.2020.8.11.0027).

(...).

2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e demais provas, é suficiente para embasar a condenação por injúria racial. (...) (TJMT, N.U 0014949-95.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

Resta, portanto, isolada a versão defensiva de negativa de autoria ou insuficiência probatória, uma vez que o acervo dos autos oferece a certeza necessária para a manutenção do decreto condenatório, afastando-se, por conseguinte, a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Euclides Pedro de Barros
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026